Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040871-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADELINO BRUNELLI, ANTONIO CARLOS FASOLO, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE JACOB KLEIN, JOSE RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER REPRESENTANTE LEGAL: GLAUDETTE MARIA BODART LAYBER DESPACHO Intime-se o recorrido JOSÉ JACOB KLEIN para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID no 47279164. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007